Tribunal: TJES
Processo: 0000446-83.2021.8.08.0061
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000446-83.2021.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: EDILSON BARBOSA DOS SANTOS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por autarquia estadual de trânsito contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de compensação pecuniária.
2. O antigo proprietário de veículo automotor alega que, após a venda e instauração do procedimento administrativo de transferência, houve cancelamento indevido do processo, com permanência de débitos e responsabilidades administrativas em seu nome.
3. A sentença reconheceu a falha administrativa, fixou indenização por danos morais e impôs multa cominatória pelo descumprimento da obrigação. Decisão integrada por embargos de declaração com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento indevido de procedimento de transferência de veículo, com manutenção de encargos em nome do alienante, caracteriza falha na prestação do serviço público; (ii) saber se a situação configura dano moral indenizável; e (iii) saber se é exigível a multa cominatória aplicada à autarquia, bem como se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A instauração e posterior cancelamento do procedimento administrativo de transferência, sem a regularização da titularidade do veículo, evidenciam deficiência do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva da Administração.
6. A ausência de comunicação de venda não afasta a responsabilidade estatal quando comprovado que o processo de transferência foi regularmente iniciado e indevidamente interrompido pela própria Administração.
7. A manutenção indevida de débitos e responsabilidades administrativas em nome de quem não mais detém a propriedade do veículo ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.
8. O valor fixado a título de multa mostra-se proporcional ao tempo de descumprimento da ordem judicial e adequado à finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. O cancelamento indevido de procedimento administrativo de transferência de veículo, com manutenção de encargos em nome do antigo proprietário, configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva da Administração. 2. A permanência indevida de débitos e obrigações administrativas caracteriza dano moral in re ipsa. 3. É válida a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, desde que regularmente intimado o ente público.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N.0000446-83.2021.8.08.0061

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: EDILSON BARBOSA DOS SANTOS

SENTENÇA: JOSÉ PEDRO DE SOUZA NETTO

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO INDEVIDO DE PROCEDIMENTO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. MANUTENÇÃO DE DÉBITOS EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. ASTREINTES. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME
1.
Recurso inominado interposto por autarquia estadual de trânsito contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de compensação pecuniária.
2. O antigo proprietário de veículo automotor alega que, após a venda e instauração do procedimento administrativo de transferência, houve cancelamento indevido do processo, com permanência de débitos e responsabilidades administrativas em seu nome.
3. A sentença reconheceu a falha administrativa, fixou indenização por danos morais e impôs multa cominatória pelo descumprimento da obrigação. Decisão integrada por embargos de declaração com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4.
Há três questões em discussão: (i) saber se o cancelamento indevido de procedimento de transferência de veículo, com manutenção de encargos em nome do alienante, caracteriza falha na prestação do serviço público; (ii) saber se a situação configura dano moral indenizável; e (iii) saber se é exigível a multa cominatória aplicada à autarquia, bem como se o valor fixado é proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A instauração e posterior cancelamento do procedimento administrativo de transferência, sem a regularização da titularidade do veículo, evidenciam deficiência do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva da Administração.
6. A ausência de comunicação de venda não afasta a responsabilidade estatal quando comprovado que o processo de transferência foi regularmente iniciado e indevidamente interrompido pela própria Administração.
7. A manutenção indevida de débitos e responsabilidades administrativas em nome de quem não mais detém a propriedade do veículo ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral in re ipsa.
8. O valor fixado a título de multa mostra-se proporcional ao tempo de descumprimento da ordem judicial e adequado à finalidade coercitiva da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9.
Recurso inominado conhecido e desprovido.

“Tese de julgamento:” “1. O cancelamento indevido de procedimento administrativo de transferência de veículo, com manutenção de encargos em nome do antigo proprietário, configura falha na prestação do serviço público e enseja responsabilidade objetiva da Administração. 2. A permanência indevida de débitos e obrigações administrativas caracteriza dano moral in re ipsa. 3. É válida a imposição de multa cominatória à Fazenda Pública, desde que regularmente intimado o ente público.”

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
Edilson Barbosa dos Santos
em face do
DETRAN/ES
, na qual o autor sustenta que, após a venda de veículo a terceiro, o procedimento administrativo de transferência foi indevidamente cancelado pela autarquia, permanecendo débitos e responsabilidades vinculados ao seu nome. Alega falha na prestação do serviço público e requer a regularização da situação do veículo, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que (ID 16548045) :

14. Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial de modo a condenar o Requerido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil.

Posteriormente, em sede de embargos de declaração (ID 16548048), foi proferida sentença integrativa (ID 16548054), por meio da qual o Juízo de origem acolheu os aclaratórios com efeitos infringentes:

Ante o exposto, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos e, no mérito, ACOLHO-OS, conferindo-lhes efeitos infringentes, a fim de determinar a aplicação de multa no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN/ES, em virtude do descumprimento da ordem judicial que determinava a transferência do veículo, no prazo fixado na audiência constante à fl. 62.

Ressalte-se que, embora o descumprimento tenha perdurado por aproximadamente dois meses, entendo que o valor da penalidade ora imposta revela-se proporcional e adequado à conduta omissiva da autarquia, considerando-se, sobretudo, a resistência à efetivação de ordem judicial regularmente proferida.

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs Recurso Inominado (ID 16548055), sustentando a inexistência de dano moral, ao argumento de que os transtornos decorreram da omissão do autor em comunicar a venda do veículo. Alega, ainda, culpa exclusiva ou concorrente do recorrido, pugnando pela reforma da sentença. Subsidiariamente, requer a redução do valor da indenização por danos morais. Insurge-se também contra a aplicação da multa cominatória (astreinte), defendendo sua inexigibilidade por ausência de intimação pessoal do Diretor-Geral da autarquia, ou, alternativamente, a redução do valor fixado, por reputá-lo excessivo e desproporcional.

Contrarrazões apresentadas ao ID 16548058, ocasião em que o requerente pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

A autarquia de trânsito é isenta do recolhimento do preparo, consoante art. 20, V, da Lei Estadual no 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Recebo-o

em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

No mérito, é caso de
manutenção
da sentença.

Em síntese, a controvérsia não se limita à ausência de comunicação de venda prevista no art. 134 do CTB. Embora tal providência constitua faculdade do alienante para resguardar-se de eventual desídia do adquirente, o conjunto probatório evidencia que houve instauração de procedimento administrativo de transferência, posteriormente cancelado, permanecendo os encargos em nome do recorrido.

Deste modo, a falha administrativa consistente no cancelamento do processo de transferência, sem a efetiva regularização da situação do veículo, caracteriza deficiência na prestação do serviço público, atraindo a responsabilidade objetiva da autarquia, nos termos do art. 37, § 6º, da CF.

Não se verifica, portanto, causa excludente de responsabilidade apta a afastar o dever de indenizar, tampouco elemento suficiente para reconhecer culpa exclusiva do autor.

Conforme bem pontuado na sentença:

6. Em audiência o Autor informou que acompanhou o comprador do veículo ao Detran para iniciar o processo de transferência e por isso não realizou a comunicação de venda. Eis a seguinte transcrição da audiência, conforme gravação de fl. 65:

Autor:
O comprador fez tudo certinho e fui tocando a minha vida normal. De repente começaram a aparecer multas e eu fui reclamar no Detran e disseram “esse carro é seu ainda”. Foi aí que descobri que o carro ainda estava no meu nome.

Autor:
Ao tentar entender o que houve, o pessoal do Detran me falou que os documentos do veículo, do processo, que estavam transitando para transferência tinham sido extraviados.

7. Após depoimento pessoal do Requerente, foi ouvida a testemunha do Autor, que foi o comprador do veículo:

Testemunha 1:
Dei entrada tudo certinho no processo e aí parou no meio do caminho. Foi a moça que abriu o processo que sumiu com os documentos.

Testemunha 1:
Fomos atrás dela mas a moça não estava trabalhando mais lá e o processo também não existia mais.

8. Isto posto, conforme o artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro esgotado o prazo de 30 (trinta) dias, sem que o comprador realize as providências necessárias para a transferência da propriedade cabe ao antigo proprietário realizar a comunicação de venda ao Detran no prazo de 60 (sessenta) dias.

9. No caso dos autos, conforme informações colhidas no depoimento pessoal do Requerente e prova testemunhal, o antigo proprietário não realizou a comunicação de venda porque no mesmo dia da venda acompanhou o comprador até o posto do Detran para iniciar o processo de transferência, conforme fl. 12.

10. Dessa forma, extrai-se da lei que o comprador deve realizar o comunicado da venda caso o comprador não tome as devidas providências no prazo legal e por isso, ao contrário do que aduziu a defesa, o Autor não se omitiu e não tinha a obrigação de realizar o comunicado de venda, vez que o comprador havia protocolado o processo de transferência.

Além disso, a manutenção indevida de débitos e responsabilidades administrativas em nome de quem já não detém a propriedade do veículo, somada à necessidade de ajuizamento de demanda judicial para compelir a Administração a cumprir obrigação legal, extrapola o mero aborrecimento cotidiano.

Trata-se de situação apta a gerar insegurança jurídica, angústia e transtornos relevantes, sendo prescindível a prova do prejuízo extrapatrimonial, por se tratar de dano moral in re ipsa.

Assim, correta a sentença ao reconhecer o dever de indenizar.

Por fim, a sentença, integrada pelos embargos de declaração (ID 16548054), reconheceu o descumprimento da ordem judicial, destacando que o DETRAN/ES foi intimado em 13/06/2022 e somente efetivou a transferência do veículo em 03/10/2022.

Portanto, a alegação de nulidade da multa por ausência de intimação pessoal do Diretor-Geral não merece acolhida. No âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, o art. 12 da Lei nº 12.153/09 prevê o cumprimento da obrigação mediante ofício à autoridade citada para a causa, sendo suficiente a intimação do ente público por seu órgão de representação judicial.

Assim, o valor fixado a título de multa (R$5.000,00) mostra-se proporcional, especialmente considerando o lapso temporal significativo de descumprimento da ordem judicial, não havendo falar em excesso ou enriquecimento indevido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da
da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Sem condenação em custas face à isenção legal.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)